Tribunal: TJSP
Processo: 2031146-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de valores a título de previdência privada. Pretensão à reforma.
Impenhorabilidade. Valor encontrado (bem) inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Incidência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Interpretação ampliativa consagrada pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO

Ementa:
Processual. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de valores a título de previdência privada. Pretensão à reforma.
Impenhorabilidade. Valor encontrado (bem) inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Incidência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Interpretação ampliativa consagrada pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.